Tribunal: TJES
Processo: 5018382-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018382-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ALEX FABIANO PASSOS DOSSI

RELATOR(A):
DES. ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR DESCUMPRIMENTO DE NORMA DO EDITAL. RECURSO PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que concedeu tutela de urgência em mandado de segurança impetrado por candidato reclassificado em processo seletivo simplificado da Secretaria de Estado da Educação (Edital n. 40/2024 - SEDU/ES), determinando sua convocação na posição original de classificação, não obstante o descumprimento de exigência editalícia relativa à apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, nos exatos termos do edital, configura formalismo excessivo ou desproporcional; e (ii) determinar se a reclassificação de candidato que não apresentou tal documentação viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame vincula a Administração e os candidatos, sendo legítima a exigência de documentação específica, cuja inobservância autoriza sanções como a reclassificação, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. A ausência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP tal como exigido no edital constitui descumprimento de regra objetiva e previamente estipulada, afastando a probabilidade do direito alegado pelo impetrante.

5. A concessão de tratamento diferenciado a um único candidato comprometeria os princípios da isonomia e da legalidade, ao permitir flexibilização indevida das regras editalícias.

6. A interpretação do art. 3º, §1º, da Lei 13.726/2018 não pode afastar a obrigatoriedade de apresentação de documentos exigidos em edital, cuja força normativa é própria dos certames públicos e visa assegurar segurança jurídica e igualdade entre os participantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O edital do certame vincula tanto a Administração quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras para beneficiar concorrente específico.

2. A exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva.

3. A reclassificação de candidato que não cumpre integralmente as exigências do edital não viola os princípios da legalidade e da isonomia, mas os preserva.

4. O art. 3º, §1º, da Lei 13.726/2018 não se sobrepõe às exigências formais previstas em edital de processo seletivo público.

5.
Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por Alex Fabiano Passos Dossi, na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar sua convocação imediata à escolha de vaga no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 40/2024 da SEDU/ES, na posição de classificação originalmente obtida.

Nas razões recursais de id. 11097334, o agravante sustenta em síntese que (a) a reclassificação do agravado decorreu da ausência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, conforme exigido no item 9.5, IV do Edital n. 40/2024; (b) a mera indicação do número do PIS na carteira de trabalho não supre a exigência editalícia, pois trata-se de documento diverso; (c) a decisão agravada afronta os princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital; (d) eventual flexibilização da regra editalícia comprometeria a objetividade do certame e ensejaria tratamento desigual; e (e) não se verifica a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 11393253)

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 12583131)

Embargos de declaração interpostos pelo Estado do Espírito Santo. (id. 12863169)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se deve ser mantida a decisão que concedeu tutela de urgência no mandado de segurança impetrado por Alex Fabiano Passos Dossi, determinando sua convocação para escolha de vaga no Processo Seletivo regido pelo Edital n. 40/2024 da Secretaria de Estado da Educação do Espírito Santo (SEDU/ES), na posição de classificação originalmente obtida, não obstante sua reclassificação administrativa.

A fim de contextualizar o presente julgamento, esclareço que cuida-se de processo seletivo simplificado promovido pela SEDU/ES para contratação em designação temporária, no qual o agravado inscreveu-se para o cargo de coordenador.

Conforme relatado nos autos, sua reclassificação para a última colocação decorreu da ausência da apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP, conforme exigência expressa contida no item 9.5, IV, do referido edital, que assim versa:

“9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

(...)

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml. O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”;”

Sem pretender exaurir o mérito da ação originária e em sede de cognição sumária que o momento comporta, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que a reclassificação do agravado decorreu do descumprimento de exigência objetiva e previamente definida no edital do certame, a qual impunha, de forma clara, a necessidade de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP no momento oportunizado pela Administração,
apontando, inclusive, a forma de sua obtenção.

À luz dos princípios que regem os certames públicos — em especial os da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia —, a inobservância de disposição expressa do instrumento convocatório constitui motivo justificado para aplicação das penalidades previstas no edital.

A flexibilização das normas editalícias, sobretudo quanto ao rol de documentos que deve ser apresentados pelos candidatos, implicaria abrir precedente que obrigaria a Administração a estender tratamento idêntico a todos os demais candidatos que foram reclassificados por razões semelhantes, o que tornaria insustentável a condução isonômica do processo seletivo e esvaziaria a força normativa do edital.

Esse é o posicionamento perfilhado por este e. TJES em casos semelhantes ao que se aprecia:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar sua reclassificação no Processo Seletivo Simplificado nº 42/2024 da Secretaria de Estado da Educação.
O impetrante teve a documentação indeferida por não apresentar a qualificação cadastral do PIS/PASEP nos moldes exigidos pelo edital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP nos termos do edital caracteriza formalismo excessivo e desproporcional; e (ii) determinar se a reclassificação do candidato, sem o atendimento integral das exigências editalícias, viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O edital rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que suas exigências devem ser observadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
4. A reclassificação do candidato decorreu da inobservância de exigência expressa do edital, que previa a apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP de forma específica.
5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas regras, razão pela qual conceder tratamento diferenciado ao impetrante configuraria violação à igualdade de condições entre os concorrentes. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O edital do certame vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras para beneficiar concorrente específico.
2. A exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva.
3. A reclassificação de candidato que não cumpre integralmente as exigências do edital viola o princípio da isonomia e não pode ser determinada judicialmente. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJ-RJ, MS 00187030820228190000, Rel. Des. Luiz Zveiter, j. 15.08.2022. (TJES - Agravo de instrumento nº 5002088-53.2025.8.08.0000; Relator: Raphael Americano Câmara; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.05.2025)

EDITAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - Consta claramente disposto no edital do certame que para fins de atendimento a chamada e identificação de posto de trabalho bem como formalização do contrato, o candidato deveria apresentar, dentre outros documentos, Consulta impressa da Qualificação Cadastral pelo site para comprovar a regularidade cadastral ou Extrato do PIS/PASEP emitido pelas agências bancárias em até 90 dias antes da Chamada, o que não consta nos autos ter sido observado pelo candidato, ora apelante
. II - Resta evidenciado também pela mera leitura editalícia que no caso de não apresentação dos documentos obrigatórios, o candidato será reclassificado para o último lugar da lista de classificação. III - Assim,
a reclassificação do apelante levado a efeito pela apelada não consistiu em formalismo excessivo, tampouco ilegalidade da banca examinadora, vez que além de encontrar-se devidamente descrito no edital a documentação exigida, o princípio da isonomia em relação à exigência válida para outros candidatos impõe a sua observância também em relação ao apelante
. IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJES - Apelação Cível nº 5016554-48.2023.8.08.0024; Relator: Jorge Henrique Valle dos Santos; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 24.04.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2. No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara,
a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia.
Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5003892-27.2023.8.08.0000; Relator: Julio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 07.07.2023)

Cumpre salientar que a invocação do disposto no § 1º do art. 3º da Lei Federal nº 13.726/2018, embora se coadune com diretrizes de racionalização administrativa, não se sobrepõe, em sede de processo seletivo público, às disposições específicas e vinculantes previstas em edital, o qual assume natureza de norma interna do certame, dotada de força obrigatória tanto para a Administração quanto para os candidatos.

O referido dispositivo legal objetiva evitar a repetição de exigências documentais em contextos administrativos ordinários, especialmente quando as informações já estejam disponíveis em bancos de dados acessíveis à própria Administração, dentro do mesmo procedimento. Contudo, sua aplicabilidade encontra óbice quando confrontada com as exigências formais e específicas dos certames públicos, cuja condução se submete estritamente aos princípios da legalidade, da segurança jurídica e da igualdade de condições entre os concorrentes.
A interpretação extensiva de norma voltada à desburocratização, para afastar a apresentação de documentos expressamente exigidos no edital, não apenas compromete a vinculação administrativa às regras previamente estabelecidas, como também pode importar em tratamento desigual entre os candidatos, afetando o equilíbrio e a isonomia que devem reger a disputa.

Diante do exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de tutela de urgência.
Julgo prejudicados os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Rememoro aos eminentes pares que se trata de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado
do Espírito Santo
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória-ES que, nos autos do
mandado de segurança
(nº 5046659-71.2024.8.08.0024) impetrado por
Alex Gabiano Passos Dossi
em face de ato dito coator praticado pelo
Superintendente Estadual de Educação de
Cariac
ica
-ES
, deferiu liminarmente o pedido de tutela provisória para determinar que a autoridade coatora suspenda o ato coator e convoque o impetrante à escolha de vaga no Processo Seletivo regido pelo Edital nº 40/2024, na posição de classificação originalmente obtida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Ao iniciar a votação, o eminente
Relator, Des.
Alexandre Puppim
, se pronunciou pelo provimento do recurso de agravo de instrumento a fim de revogar a tutela provisória concedida no
mandamus
originário, sob o fundamento que não teria sido demonstrada a probabilidade do direito líquido e certo do impetrante agravado em invalidar o ato administrativo que o reclassificou para último lugar no processo seletivo, considerando que o Estado impetrado apenas teria aplicado regra prevista no edital que exigiu determinada forma para comprovação do PIS/PASEP, no que
foi acompanhado
pelo preclaro
Des.
Dair José Bregunce de Oliveira Filho
.

Por se tratar de matéria que já apreciei noutras oportunidades, entendi prudente pedir vista dos autos. E, após analisar a situação retratada nestes autos, peço vênia aos eminentes pares que me antecederam na votação para
inaugurar divergência
, na medida em que o Estado agravante teria aparentemente se excedido nas exigências formais ao reclassificar o agravado para o último lugar da ordem de classificação do processo seletivo, consoante já expus em casos semelhantes.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora se resume em aferir se a reclassificação do impetrante agravado na última colocação do processo seletivo noticiado teria decorrido de postura arbitrária e ilegal da Administração Pública ao recusar os documentos por ele apresentados para demonstrar sua qualificação cadastral do PIS/PASEP/NIT e, consequentemente, se possui a probabilidade do direito líquido e certo de ser convocado na sua ordem de classificação original do certame e, eventualmente, ser contratado temporariamente.

É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37,
caput
e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame.

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)
”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ), bem como que
“A parêmia de que o edital configura a lei do concurso, de observância obrigatória pela Administração Pública e pelo candidato, autoriza a eliminação de concorrente que não providencia a entrega de documentação solicitada por ocasião de determinada etapa do certame”
(AgInt no RMS n. 65.837/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023, STJ).

Destarte, em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de informações e certidões para aferir a qualificação de candidato, na etapa de comprovação das informações prestadas, e reclassifica aquele que deixa de apresentar ou disponibiliza documento fora dos padrões exigidos no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos.

Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88).

Na hipótese, verifica-se que os itens 9.5, inciso IV, e 9.7, ambos do Edital SEDU nº 040/2024, que rege o processo seletivo noticiado, fez constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o
print
da tela constando a informação
“Os dados estão corretos”
.

O perfunctório exame da prova pré-constituída acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o
mandamus
originário, revela que o impetrante agravado, embora não tenha apresentado para a Comissão Processante o documento do
print
da tela constando a informação que os dados do PIS/PASEP estavam corretos, para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, possui vínculo junto a Secretaria Estadual de Educação há mais de uma década, de forma que todos os seus dados já constam no banco de dados do Sistema de Gestão de Recursos Humanos do Estado agravante,
o que
aparentemente
seria
suficiente para atender a finalidade daquela exigência editalícia
a partir da informação dos dados pel
o recorrido
durante sua inscrição no certame
, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária,
descortinando, a princípio,
a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo
decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade.

De fato, não se trata de conceder vantagem ao agravado em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma dos candidatos mais bem habilitados no certame, que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual, seja impedido de ser contratado temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que as informações e os documentos por ele apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-lo contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.

Não desconheço a existência de precedentes não persuasivos em sentido contrário no âmbito desta Corte de Justiça com base na necessidade de prestigiar o princípio da vinculação ao instrumento convocatório
1
, entretanto, a meu ver, a aceitação das informações prestadas e dos documentos apresentados pelo agravado para comprovar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT não representa favorecimento indevido e nem afronta os princípios da legalidade e da isonomia em relação aos demais candidatos, pois o escopo da exigência editalícia era simplesmente esclarecer qual é o Número de Identificação Social do candidato, o que foi atendido, aparentemente, pelo recorrido, não podendo uma mera exigência formal se sobrepor à própria finalidade do ato administrativo e, com isso, prejudicar a própria Administração Pública que busca selecionar os melhores candidatos no certame.

Ao tratar de hipóteses extremamente semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça, inclusive esta colenda Câmara Cível, sob a minha relatoria, assim também já concluiu, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA FUNÇÕES DO MAGISTÉRIO. RECLASSIFICAÇÃO DA CANDIDATA PARA ÚLTIMA POSIÇÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP CONFORME EXIGIDO PELO EDITAL. APARENTE EXCESSO DE FORMALISMO. DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA CANDIDATA QUE TERIAM SIDO SUFICIENTES PARA INDICAR SUA QUALIFICAÇÃO CADASTRAL DO PIS/PASEP/NIT. ATO ADMINISTRATIVO APARENTEMENTE DESARRAZOÁVEL E QUE NÃO ALCANÇA A FINALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DECISÃO LIMINAR QUE DEFERIU A TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) É firme o entendimento da jurisprudência nacional que o edital é a lei interna do concurso público/processo seletivo, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sob pena de inobservância dos princípios da vinculação ao edital, da legalidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), de modo que o eventual descumprimento de alguma regra editalícia pelo candidato, em regra, acarreta a sua reclassificação ou eliminação do certame. Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. 2) Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação/reclassificação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, sem que se possa falar em ofensa ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88). 3) Os itens 9.7, inciso IV, e 9.9, ambos do Edital nº 039/2023, que rege o processo seletivo noticiado, fizeram constar o documento obrigatório a ser apresentado pelo candidato a respeito da sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação, indicando que deveria ser imprimido o print da tela constando a informação “Os dados estão corretos”.
4) O perfunctório exame da prova acostada aos autos até o momento, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra o processo originário, revela que a autora agravada apresentou para a Comissão Processante 02 (dois) documentos para demonstrar sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT, quais sejam, o extrato do PASEP vinculado à sua conta no Banco do Brasil e o print da tela da consulta à sua Qualificação Cadastral feita ao sítio eletrônico do INSS, os quais, muito embora realmente não contenham a informação exigida no instrumento convocatório (“Os dados estão corretos”), são aparentemente suficientes para atender a finalidade daquela exigência editalícia, que é exclusivamente esclarecer qual o Número de Identificação Social do candidato para que ele possa receber eventuais benefícios trabalhistas previstos em lei durante sua contratação temporária, descortinando, a princípio, a ilegalidade de sua reclassificação no processo seletivo decorrente do excesso de formalismo da Administração Pública e da afronta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que autoriza, por ora, a intervenção do Poder Judiciário para fazer cessar a aparente arbitrariedade. 5) Não se trata de conceder vantagem à agravada em detrimento dos demais candidatos do processo seletivo, mas, sim, de assegurar que uma das candidatas mais bem habilitadas no certame que busca selecionar os melhores profissionais para atuarem no magistério da rede pública estadual não seja impedida de ser contratada temporariamente exclusivamente porque não observou rigorosamente a forma exigida para indicar o seu Número de Identificação Social, sendo que os documentos por ela apresentados são suficientes para tanto e o próprio Estado agravante já detinha esta informação anteriormente por já tê-la contratado noutras diversas ocasiões, de forma que a sua reclassificação no certame, além de aparentemente afrontar os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, implicaria em ofensa aos princípios da eficiência e da busca pela seleção do candidato mais apto para atuar na Administração Pública.
6) Recurso desprovido. (AI nº 5004352-77.2024.8.08.0000, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª C. Cível, DP 12/08/2024, TJES).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO. INFORMAÇÕES PRESENTES. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I - o Agravante-Impetrante apresentou à Comissão dita Coatora, documento complementar e de maior grau de confiabilidade, em que consta o aludido número de identificação – NIT, exigência do item III, da cláusula 9.7, do Edital, que está necessariamente compreendida no item IV, ao qual deu cumprimento o Agravante. II - Há uma aparente exigência inócua do Edital no item III, enquanto necessariamente condita no item IV, ou seja, a Administração exige o número (NIT) no item III e a confirmação do número no item IV. III – Não guarda razoabilidade a reclassificação do candidato, que na prática funciona como verdadeira desclassificação, por ausência de um documento cuja informação a que se destina fora efetivamente prestada em grau de confiabilidade ainda maior do que aquela exigida.
IV – Recurso conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (AI nº 5002132-09.2024.8.08.0000, Relator: Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª C. Cível, DP 31/07/2024, TJES).

Em hipóteses semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça assim também concluiu, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO CARTORÁRIO.
INSCRIÇÃO DEFINITIVA. INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE ATESTADO MÉDICO LAVRADO EM IMPRESSO PRÓPRIO. EXCESSO DE FORMALISMO.
COMPROVAÇÃO DE QUE O ATESTADO FORA FIRMADO POR MÉDICO CREDENCIADO DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE, E NESSA CONDIÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. No caso, a controvérsia perpassa pela admissão ou não de atestado médico apresentado pelo recorrente para fins de inscrição definitiva em concurso cartorário, levando em conta que o documento não fora firmado em papel timbrado da rede pública de saúde. 2. O recorrente juntou aos autos manifestação do próprio médico que forneceu o atestado em tela, afirmando que o firmou na qualidade de médico da rede pública, bem como documento assinado pelo Secretário Municipal de Saúde de Entre Rios de Minas/MG, confirmando que o médico referido pertence ao quadro de servidores da Prefeitura Municipal.
3. Sendo assim, a ausência de timbre oficial no papel que foi utilizado pelo médico para a confecção do atestado não pode desnaturar a condição de ter sido firmado por profissional credenciado da rede pública de saúde, e, nessa qualidade, tal qual comprovado no presente feito, importando sua recusa em excesso de formalismo. 4. Recurso ordinário provido.
(RMS n. 62.681/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/5/2020, DJe de 9/6/2020, STJ).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROCURADOR FEDERAL. PROVA DE TÍTULOS. AUTENTICAÇÃO. ART. 41 DA LEI DE LICITAÇÕES. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO EXCELSO. 1. (...).
3. Hipótese em que o aresto impugnado pautou-se no princípio da razoabilidade para afastar a exigência de que os documentos de aprovação em concurso público - a fim de fazer prova de títulos - fossem obrigatoriamente autenticados no cartório, tal como previa a letra do edital, aceitando a certificação passada por servidores da biblioteca da Justiça Federal e da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia. 4. Mesmo transpostos os óbices à admissão do apelo, não soa razoável e configura excesso de formalismo recusar fé a cópias de Diário Oficial da União autenticadas por agentes públicos, mormente porque, além de expressa vedação constitucional (art. 19, inciso II), não foi apresentada qualquer impugnação sobre a veracidade e exatidão das informações que nelas se contém.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (REsp n. 1.299.379/BA, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 19/6/2012, DJe de 3/8/2012, STJ).

A reclassificação para última colocação do certame simplesmente pelo fato de o candidato agravado não ter apresentado o documento conforme a forma exigida no edital para esclarecer o seu Número de Identificação Social revela-se, a princípio, arbitrária e desarrazoável, pois a Comissão do Processo Seletivo teve acesso aos dados prestados pelo recorrido que continham esta informação, a qual não tem relação com o exercício da função temporária que o Estado agravante pretende preencher e nem com a qualificação/titulação do agravado, de forma que não haveria motivo para interferir na ordem de classificação do processo seletivo, devendo, no máximo, obstar a assinatura do contrato temporário, caso realmente fosse necessário observar a forma prevista no instrumento convocatório, uma vez que a finalidade do ato administrativo já havia sido alcançada.

Portanto, ao menos neste momento embrionário em que se encontra a ação mandamental originária, constata-se que o impetrante agravado logrou êxito em demonstrar a probabilidade do seu direito líquido e certo de ter os documentos e informações apresentados como sendo suficientes para fins de sua Qualificação Cadastral do PIS/PASEP/NIT no Processo Seletivo Simplificado regulado pelo Edital nº 040/2024, principalmente porque a finalidade do ato administrativo teria sido alcançada e por não se tratar de exigência relacionada ao exercício da atribuição da função temporária e ao nível de qualificação do candidato, devendo, assim, reaver, ao menos por ora, sua classificação originária no certame e fazendo jus ao preenchimento da função temporária, por ocasião de sua chamada.

É importante ressaltar que, ao contrário do asseverado pelo Estado recorrente, não há
periculum in mora
inverso, pois a documentação aqui debatida está interferindo exclusivamente na ordem de classificação do agravado no processo seletivo, inexistindo dúvida quanto a sua qualificação para desenvolver o labor de professora, de maneira que não há risco para a qualidade do ensino que será disponibilizado pelo Poder Público.

Ante tais considerações, novamente rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso,
inauguro divergência
para
conhe
cer
do recurso de agravo de instrumento e
a ele

neg
ar

provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que deferiu o pedido de tutela provisória no mandado de segurança originário.
Julgo prejudicados os embargos de declaração
opostos pelo Estado agravado em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

1
AC nº 5003107-72.2023.8.08.0030, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, DP 21/03/2024, TJES / AC nº 5007645-17.2023.8.08.0024, Relator: Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa, Terceira Câmara Cível, DP 28/02/2024, TJES / AI nº 5004947-13.2023.8.08.0000, Relator: Des. Samuel Meira Brasil Júnior, Segunda Câmara Cível, DP 18/05/2024, TJES.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar provimento ao
agravo
de instrumento e julgar
prejudicado
o recurso de embargos de declaração
(id. 12863169)
.